Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. § 3o DO ART. 782 DO CPC. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Incumbe, pois, ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
2 – De acordo com o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, é possível que o Juiz, a requerimento da parte interessada, proceda à inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes.
3 – O sistema SERASAJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes da Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do art. 782 do CPC.
4 – Tendo em conta as diligências infrutíferas realizadas e a não localização de bens penhoráveis, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título judicial, impõe-se deferir o pedido de inscrição do nome do Devedor no SERASAJUD, sendo desnecessária, até mesmo, que haja a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado e, caso este não tenha aderido ao Sistema, deverá cumprir a medida por meio de ofício dirigido à SERASA.
Agravo de Instrumento provido.